Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. BANCO SANTANDER. AYMORÉ. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PESQUISAS AOS SISTEMAS DE CONSULTA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO AUTOR. TEMA 425. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de recurso contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na origem para suspender os descontos de empréstimo consignado sob suspeita de fraude na portabilidade, e indeferiu a pesquisa de bens da ré pelos sistemas Renajud e Infojud.
2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).
3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, em sede de cognição sumária, própria para apreciação de tutela provisória, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do autor.
4. A dinâmica da pactuação narrada na inicial, especialmente a obrigação de transferir o valor creditado para a representante bancária, parece não estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios de fraude.
5. Presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, pois a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio questionado – redução do valor das parcelas pela portabilidade – tornando-o inútil ao consumidor.
6. Conforme jurisprudência formada para prestigiar pesquisas aos sistemas de consulta eletrônica (Sisbajud/Renajud/Infojud), não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. Presente a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de dilapidação patrimonial.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.